Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-68.2023.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCEDENCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FATURA DE ÁGUA EXORBITANTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. DANOS MORAIS COFIGURADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZÁVEL MAJORADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de existência de falha na prestação de serviços.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa e dolo. Constitui ônus de o fornecedor demonstrar que prestou o serviço sem vício ou que ele decorreria de ato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art. 14, § 3o, do CDC.
3. O dano moral está caracterizado, vez que a reclamante sofreu a suspensão dos serviços de água, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo, para tanto, a reclamada ser condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este valor se adequa à situação vivenciada pela reclamante e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada.
5. Recurso Conhecido e Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000522-68.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDESIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 009.255.161-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PROCEDENCIA DOS PEDIDOS.

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FATURA DE ÁGUA EXORBITANTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE AGUA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. DANOS MORAIS COFIGURADOS. PLEITO DE MAJORAÇÃO. VALOR INDENIZÁVEL MAJORADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado que visa à reforma da sentença de primeiro grau, a fim de ver condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de existência de falha na prestação de serviços.

2.

A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art.
14
, do
CDC
, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa e dolo. Constitui ônus de o fornecedor demonstrar que prestou o serviço sem vício ou que ele decorreria de ato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, conforme disposto no art.
14
, § 3o, do
CDC
.

3. O dano moral está caracterizado, vez que a reclamante sofreu a suspensão dos serviços de água,
situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, devendo, para tanto, a reclamada ser condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois este valor se adequa à situação vivenciada pela reclamante e atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso Conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
recurso inominado
interposto por
EDESIO RODRIGUES PEREIRA,
em face da sentença, pela qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigíveis os débitos alusivos aos meses de setembro/outubro/novembro e dezembro/2022, e os meses de janeiro e fevereiro de 2023, bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000.00 (dois mil reais).

Inconformada, nas razões recursais, a recorrente
busca a majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023